Tribunal: TJMT
Processo: 1010571-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010571-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (AGRAVANTE), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVADO), JOSE OSORIO DUARTE JUNIOR - CPF: 876.725.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CHRISTINA RIBEIRO SILVA DUARTE - CPF: 897.810.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENCIO LANDIN MIRANDA - CPF: 047.019.081-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO – ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

A ausência de tal demonstração inviabiliza o exame do mérito da impugnação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de produção de prova pericial.

Mantida a decisão que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução com base nos valores apresentados pela exequente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010571-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI

AGRAVADA:

AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1001629-58.2024.8.11.0037, ajuizada pela
AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
, que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, determinando o prosseguimento da execução com base nos valores apresentados pela empresa agravada, determinando, ainda, a penhora dos imóveis constantes das matrículas nº. 8.882 e nº. 8.883 do CRI de Rio Maria (PA).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a ação originária trata de cumprimento de sentença vinculada à execução de três cédulas de produto rural (CPRs) que, conforme pactuado, previam valores em soja e milho, mas que a agravada pretende receber a quantia de R$15.349.497,31, que considera exorbitante.

Alega que celebrou acordo para pagamento da dívida, mas que este foi descumprido em razão de frustração da produção agrícola, tendo, no entanto, realizado pagamento parcial no montante de R$5.578.820,00.

Aponta que a execução da integralidade do valor acordado, com incidência de juros compostos de mais de 2% (dois por cento) ao mês, encargos e correções, configura excesso de execução, bem como aduz que mesmo diante das justificativas apresentadas e do pedido de reconhecimento da amortização parcial da dívida, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação sem oportunizar a produção de provas, em especial perícia contábil, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende que a execução deveria ter sido restabelecida com base nas cártulas das CPRs e não no valor integral do acordo não cumprido e ressalta que a matéria é complexa e depende de instrução probatória, especialmente contábil, para apuração do efetivo valor devido, e que o juízo a quo proferiu decisão prematura.

Por fim, argumenta que a imediata penhora dos bens representa risco de grave e irreparável lesão patrimonial, motivo pelo qual, requer a cassação da decisão de primeiro grau.

O almejado
efeito suspensivo
foi
indeferido
por mim, na data de 16/04/2025, conforme decisão de Id 281480891.

Contraminuta ofertada no Id 286429869, onde a parte a agravada defende que o agravante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, nos moldes exigidos pelo art. 525, § 4º, do CPC.

Assevera que, diante dessa omissão, incide a hipótese do § 5º do mesmo artigo, autorizando a rejeição liminar da impugnação.

Sustenta, ainda, que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença derivam de simples operação aritmética prevista no acordo homologado judicialmente, que foi descumprido pelo agravante, não havendo qualquer necessidade de produção de prova pericial.

Acrescenta que o valor executado observou rigorosamente as cláusulas do pacto celebrado entre as partes, inclusive com base na decisão homologatória constante dos autos originários, sendo indevidas as alegações de encargos abusivos, razão pela qual requer a manutenção do
decisum.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 278876879.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
11/06/2025 a 13/06/2025
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada (agravada) por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com base nos valores apresentados pela empresa exequente, bem como a penhora dos imóveis constantes das matrículas nº. 8.882 e nº. 8.883, do CRI de Rio Maria/PA.

O agravante alega, em síntese, excesso de execução, sob o argumento de que os valores exigidos são desproporcionais em relação ao efetivo débito, especialmente diante da frustração parcial da colheita e do pagamento parcial realizado. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de prova pericial e, por fim, pleiteia a suspensão dos atos constritivos em razão de suposto risco de lesão patrimonial grave.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada e alicerçada na jurisprudência consolidada deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO – ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC –
MEDIDA CONSTRITIVA POR MEIO DO SISBAJUD – CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC.

A alegação de que os valores bloqueados decorrem de conta salário exige prova inequívoca de sua natureza alimentar, não bastando simples afirmação ou extrato genérico, sendo legítima a manutenção da medida constritiva quando respeitado o contraditório nos moldes do art. 854 do CPC.”
(N.U 1007323-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

“AGRAVO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO FUNDAMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE FOI REJEITADA LIMINARMENTE – FALTA DE MEMÓRIA DO CÁLCULO – OFENSA AOS §§ 4º E 5º DO ART. 525 DO CPC
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A impugnação ao Cumprimento de Sentença por excesso de execução exige a apresentação da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar (art. 525, §§ 4º e 5º do CPC).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10317889520248110000, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – ART. 525, § 5º DO CPC/15
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no excesso de execução, a falta de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, enseja a rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15, mormente se não visualizado nenhuma irregularidade no cálculo homologado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10267296320238110000, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à simples alegação retórica ou genérica de excesso, exigindo, como condição mínima, a apresentação de elementos técnicos idôneos capazes de infirmar os valores exigidos. A ausência de memória discriminada ou documento contábil impede o conhecimento qualificado da controvérsia, tornando estéril a insurgência.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, não se verifica vício capaz de macular o decisum. A produção de prova técnica, notadamente a perícia contábil, não é direito absoluto, mas medida subordinada à demonstração de pertinência e necessidade. No caso, ausente qualquer planilha alternativa ou cálculo justificativo, mostra-se incabível a instauração de instrução probatória complexa.

Também não se pode falar em risco de dano irreparável. A execução em curso funda-se em acordo judicial homologado, cuja inadimplência é incontroversa. A constrição patrimonial, em tal contexto, decorre de regular exercício do poder executivo conferido ao credor, não havendo ilegalidade ou excepcionalidade suficiente a ensejar suspensão da marcha processual.

Assim, diante da regularidade da decisão impugnada, não há como acolher o pleito de reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025